Tribunal: TJMT
Processo: 1017870-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017870-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOYCIELE MACEDO LOPES - CPF: 017.515.821-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI DE JESUS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), G. V. M. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), P. M. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. M. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCINEIDE PEREIRA DE MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI - CPF: 031.604.922-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDAS PROTETIVAS – VULNERABILIDADE ENVOLVENDO CRIANÇAS – GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA A AVÓ MATERNA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O instituto da guarda deve atender ao princípio do melhor interesse do menor, conforme a regra da proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 227 da Constituição Federal. Neste aspecto,
in casu
, há indícios de que o convívio das crianças junto a mãe podem prejudicar o desenvolvimento educacional, intelectual, emocional e da personalidade dos menores, em especial em decorrência de ocorrências de agressões físicas. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017870-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOYCIELE MACEDO LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOYCIELE MACEDO LOPES
, assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, face decisão proferida nos autos da Medida Protetiva ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em favor dos menores
G.V.M
de
J
(06 anos), P. M. de J. (04 anos) e A. V. M. de J. (02 anos), que dentre outras medidas, concedeu a guarda provisória dos menores em favor da avó materna
LUCINEIDE PEREIRA DE MACEDO
.

Em suas razões, salienta que não são verdadeiros os fatos alegados narrados na peça vestibular, considerado como verdadeiro pelo juízo sem oitiva da agravante, que almeja reaver seus filhos, cumprindo com o seu dever familiar de guarda, proteção e cuidados.

Lembra que toda a criança tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, conforme dispõe o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Defende que não há no processo qualquer evidência de que as três crianças se encontram em situação de vulnerabilidade ou risco, isto por que nenhuma delas prestaram quaisquer declarações neste sentido.

Afirma que é de clareza solar que a avó materna nutre sentimentos de amor e cuidado pelos infantes, e exerce com toda disponibilidade o múnus de cuidado durante o período em que a genitora está trabalhando. Todavia, tal situação não lhe permite usurpar o poder familiar inerente a agravante na condição de genitora de sua prole.

Sustenta que não está mais convivendo com o pai dos menores, não existindo razão para que a genitora não possa exercer a guarda de seus filhos, uma vez que a situação de risco (brigas e agressões) outrora evidenciada, cessou.

Requer a concessão da antecipação da tutela, para determinar a suspensão da decisão que retirou a guarda da mãe, determinado que os menores retornem para sua guarda, nos termos do artigo 300 do CPC, assim como o provimento do recurso.

A liminar vindicada foi apreciada e indeferida.

Sem contraminuta.

A D. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOYCIELE MACEDO LOPES
, assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, face decisão proferida nos autos da Medida Protetiva ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em favor dos menores
G.V.M
de
J
(06 anos), P. M. de J. (04 anos) e A. V. M. de J. (02 anos), que dentre outras medidas, concedeu a guarda provisória dos menores em favor da avó materna
LUCINEIDE PEREIRA DE MACEDO
.

Em suas razões, a parte agravante salienta que não são verdadeiros os fatos alegados narrados na peça vestibular, considerado como verdadeiro pelo juízo sem oitiva da agravante, que almeja reaver seus filhos, cumprindo com o seu dever familiar de guarda, proteção e cuidados.

Lembra que toda a criança tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, conforme dispõe o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Defende que não há no processo qualquer evidência de que as três crianças se encontram em situação de vulnerabilidade ou risco, isto por que nenhuma delas prestaram quaisquer declarações neste sentido.

Afirma que é de clareza solar que a avó materna nutre sentimentos de amor e cuidado pelos infantes, e exerce com toda disponibilidade o múnus de cuidado durante o período em que a genitora está trabalhando. Todavia, tal situação não lhe permite usurpar o poder familiar inerente a agravante na condição de genitora de sua prole.

Em que pese as razões recursais, aa detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece o devido provimento.

Nesse viés, a Constituição Federal em seu artigo 227 sintetiza os direitos fundamentais da criança e do adolescente, cuja implementação deve ser viabilizada pela família, sociedade e Estado, verbis:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

Decorre da norma constitucional em comento competir primeiramente aos pais o dever de proporcionar aos filhos condições dignas para o completo desenvolvimento e formação, criando-os, educando-os e mantendo os sob sua guarda, em respeito à sua especial condição de pessoas em processo de desenvolvimento.

Ao Estado, por sua vez, compete o dever de propiciar aos pais meios suficientes à promoção do bem-estar dos menores no seio familiar, e igualmente intervir no âmbito privado sempre que a criança ou adolescente se encontre em situação de risco.

Com efeito, a intervenção estatal nos casos em que se discute o interesse de crianças e adolescentes deve primar pela satisfação do melhor interesse desses cidadãos em formação, preservando, sempre que possível, os vínculos familiares.

Neste sentido é a exegese do artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao prescrever que
"é direito da criança ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral"
.

No resguardo do melhor interesse da criança, o mesmo diploma legal, em seu art. 98, prevê a possibilidade de aplicação de medidas protetivas na hipótese de exposição dos menores a situação de risco causada por "falta, omissão ou abuso dos pais e responsáveis".

Imperioso destacar que, no intuito de prevenir dano irreparável ao desenvolvimento sadio dos infantes, o art. 100, inciso VI, estabelece como princípio norteador da aplicação das medidas protetivas a intervenção precoce, estabelecendo que "a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida".

Como narrado, a pretensão recursal, ao que consta das respectivas razões, se volta contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de guarda provisória em favor da avó.

Neste aspecto, não obstante as declarações da agravante, há indícios de que o convívio das crianças junto a mãe podem prejudicar o desenvolvimento educacional, intelectual, emocional e da personalidade dos menores, em especial em decorrência de ocorrências de agressões físicas.

Portanto, ao menos por ora, não vislumbro a possibilidade da pretensão da agravante ser acolhida, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023